Tribunal: TJDFT
Processo: 0723266-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE UTILIDADE NA MEDIDA CONSTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos pelo recorrido para impedir a constrição de veículo adquirido. A decisão de origem revogou o bloqueio de transferência de veículo automotor em razão de suspeita sobre a legalidade da transação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na prolação de sentença que impede a transferência do veículo objeto dos embargos de terceiro; e (ii) estabelecer se a manutenção do bloqueio do bem seria adequada, considerando a ausência de processo em curso contra o adquirente e a extinção da ação principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir pressupõe a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, conforme o art. 485, VI, do CPC, sendo que a sua ausência pode resultar na extinção do processo sem resolução de mérito.
4. Os embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, visam proteger bens de quem não é parte no processo, mas sofre constrição ou ameaça de constrição indevida.
5. No presente caso, não há utilidade em manter a medida constritiva sobre o veículo, uma vez que o adquirente Benny não responde a ação judicial, nem há demanda de reivindicação contra ele.
6. A extinção da ação principal por ilegitimidade passiva de Eduardo e a ausência de outros processos em curso relacionados ao veículo ou ao adquirente afastam o fundamento para manter o bloqueio de transferência.
7. Portanto, não subsiste o interesse de agir nos embargos de terceiro, uma vez que não há qualquer utilidade prática na medida constritiva pretendida pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI, 674 e 447; CC, art. 447.